Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cláusula penal decorre da mora, pois, consoante preconiza o art. 408 do Código Civil: "incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora."
2. O acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de seus termos ou de eventuais vícios na transação homologada, salvo por meio de ação anulatória, conforme o disposto no art. 966, § 4o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.